Tribunal: TJSP
Processo: 2264406-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. ICMS. Incidência sobre a TUST/TUSD. Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada. Questão suspensa até decisão final do EResp 1163030/RS, Tema no 986. Ausência de perigo na demora que justifique não aguardar a sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.